Tribunal: STF
Processo: HC 265498
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de desclassificar a condenação, já transitada em julgado, pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.756.094/MG), verifica-se que a condenação transitou em julgado no dia 9/6/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    5. No caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.